Tribunal: TJES
Processo: 5000609-90.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000609-90.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO DE ARAUJO MOREIRA
RECORRIDO: ADRIANO ALPOIM BRAVIM
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000609-90.2020.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
THIAGO DE ARAUJO MOREIRA

RECORRIDO:
ADRIANO ALPOIM BRAVIM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO QUE ATINGIU SUA FINALIDADE. RESCISÃO POSTERIOR QUE NÃO ABRANGE A ESFERA DE ATUAÇÃO DO CORRETOR. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença julgou improcedente o seu pedido. Em contrarrazões, o Requerido, ora Recorrido, impugna o pedido de gratuidade de justiça do Recorrente e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). No que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça em favor do Recorrente, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). A controvérsia versa sobre a cobrança da comissão de corretagem, no importe de R$ 10.000,00, em razão da venda de um apartamento ao Recorrido (comprador).

(4). Da análise dos autos, observo que comprova o Recorrente que efetivamente prestou o serviço de corretagem, tendo apresentado o imóvel ao Recorrido, além de realizar diversas diligências referentes à negociação em comento (devidamente demonstradas nos autos a partir das conversas e e-mails juntados), transação a qual foi levada a efeito pelo comprador, entretanto, junto a outro corretor, sob os mesmos termos acordados com o Recorrente (inclusive quanto ao valor do imóvel e da comissão de corretagem, o que é admitido pelo próprio Recorrido).

(5). Nesses termos, o C. Superior Tribunal de Justiça entende que a atividade de corretagem é uma obrigação de resultado e o recebimento da comissão sobre o valor da venda do imóvel depende da participação ativa no processo de negociação, como um intermediador entre o comprador e o vendedor, com o alcance de um “resultado útil” na negociação, veja-se: [...]
Nos termos do que preceituam os arts. 722 e 725 do Código Civil, pode-se afirmar que a atuação do corretor, por constituir obrigação de resultado, limita-se à aproximação das partes e à consecução do negócio almejado entre o comitente e o terceiro, que com ele contrata, sendo que
o arrependimento posterior de uma das partes, por motivo alheio ao contrato de corretagem
, embora acarrete o desfazimento da avença,
não é hábil a influir no direito à remuneração resultante da intermediação
. (RESP n. 1.786.726/TO, relator Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 17/2/2021).

(6). No caso dos autos, para além de exaustivamente comprovada a participação do Recorrente na venda do imóvel, não houve prova contundente de que o corretor deu causa ao distrato. Ainda que o Recorrido alegue que o Recorrente corretor “não demonstrou habilidade ou traquejo para realizar a venda”, constata-se que a causa da rescisão foi a intervenção de um outro corretor, conhecido do Recorrido, que “atravessou” a negociação e a concretizou nos mesmos moldes em que havia sido delineada junto ao Recorrente. Nesse sentido, “
deve-se fazer uma distinção entre a execução completa do contrato e a formalização do negócio jurídico, de modo que basta apenas esta última para viabilizar a remuneração do corretor, aliada à prova de sua atuação para a consecução do contrato. Entendimento diverso impossibilitaria a atuação dos corretores, notadamente em contratos de execução prolongada
”. (TJES. Apelação Cível 0006895-04.2016.8.08.0006. Julgamento: 19/04/2023).

(7). Por tais razões, mostra-se devida a comissão de corretagem ao Recorrente em razão da compra do apartamento pelo Recorrido, na forma do art.727, do Código Civil: “
Se, por não haver prazo determinado,
o dono do negócio dispensar o corretor, e o negócio se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida
; igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor
”.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
CONDENAR o Recorrido ao pagamento do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de comissão de corretagem,
acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

(9). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)